Tribunal: TJDFT
Processo: 0724990-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724990-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: ELIZABETE LIMA GONCALVES D E S P A C H O Da análise da petição inicial recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora